Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FEITO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EFETUADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra sentença de extinção do processo de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito prolatada após o transcurso do prazo conferido ao autor para que este informasse o juízo sobre a localização do veículo a ser apreendido ou requeresse a conversão do processo conforme prevê o Decreto-Lei no 911/1969.
2. O juízo a quo extinguiu o processo por entender que passou a faltar ao feito pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inc. IV, CPC. Na ação de busca e apreensão, a parte autora deve promover as diligências necessárias à localização do bem que almeja apreender e requerer auxílio ao juízo, tendo em vista que o princípio da cooperação processual, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Feito no bojo da apelação, não se deve conhecer o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que este deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal.
4. O pedido de suspensão do processo antes da citação da parte ré carece de fundamento jurídico, uma vez que, na ação de busca e apreensão, a formação completa da relação jurídica processual só ocorre após o cumprimento da medida liminar, conforme disposto no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
5. Se a parte autora, regularmente intimada, não logra êxito em indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, tampouco postula a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a demanda deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Apelação conhecida em parte e, referente a parte conhecida, não provida.